Tribunal: TJBA
Processo: 8040975-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040975-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NATALIA CAMARDELLI ALVES

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMINADA COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. SISTEMA ANÁLOGO À NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O caso em tela trata de dívida prescrita, haja vista que as dívidas registradas no sistema Serasa Limpa Nome advém de faturas inadimplidas datadas do ano de 2007 (ID 33970563).

2. A parte acionada defende, em síntese, a contratação e utilização dos serviços pelo Apelante que, uma vez inadimplidos, resultaram o débito constante no “Serasa Limpa Nome”, este que, mesmo prescrito, pode ser cobrado administrativamente através da referida plataforma, por esta não se tratar de cadastro restritivo de crédito, mas de instrumento de renegociação de dívidas.

3. É incontrastável que os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público, conforme art. 43, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, cuja exigibilidade já foi fulminada pela prescrição, fica o credor impedido de exigir judicialmente ou por qualquer meio coercitivo o crédito, restando obstada, também, a inserção ou manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” mantida pelo Serasa, observados o art. 206, §5º, I, do Código Civil, e o art. 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Deve ser reconhecida a inexigibilidade dos débitos discutidos nos presentes autos, sendo também devida a exclusão do registro do nome do recorrente da plataforma de Serasa Limpa Nome, por dívida prescrita.

6. A plataforma se comporta de modo análogo à negativação, mas com uma nova modalidade de seguir o consumidor, efetuando cobranças indevidas, prejudicando sua obtenção de crédito e seu score, ações maquiadas em um novo serviço da SERASA às empresas parceiras que continuam agindo, inclusive, após a prescrição da dívida. É evidente, portanto, o caráter depreciativo e desfavorável ao consumidor, evidenciando-se o nexo causal culposo e o dano moral
in re ipsa
.

7. Danos morais fixados dentro dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade em R$10.000,00 (dez mil reais), devendo ser devidamente acrescido de juros moratórios a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil, e correção monetária desde a data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ);

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040975-75.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante NATALIA CAMARDELLI ALVES e como apelada LOJAS RIACHUELO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .